Tribunal: TJDFT
Processo: 0761650-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBA DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prêmio convertidos (11 meses), totalizam R$ 6.539,50; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 118.864,18 (cento e dezoito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (setembro/2018 - id. 176547272 - Pág. 34), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 112.324,68 – id. 176547267 - Pág. 11/17), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Esclarece que o Abono Permanência foi pago de forma extemporânea, ou seja, após a sua aposentação. A recorrente deveria ter recebido o Abono, porém, o recorrido não efetuou o pagamento no momento devido. A recorrente precisou ajuizar ação para ter o seu direito reconhecido. PJe 0746809-55.2021.8.07.0016, que foi sentenciado nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 942,80 (Novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), a título de diferenças de abono de permanência, em valor a ser corrigido monetariamente desde a última atualização feita pelo autor (08/2021 – ID 101767621) e acrescido de juros de mora a partir da citação.”. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Consultando os autos verifico que a recorrente recebeu o valor do Abono Permanência, de forma extemporânea, no Cumprimento de Sentença do PJE 0746809-55.2021.8.07.0016. Comprova que a recorrente tinha valores de Abono Permanência à receber, do período compreendido entre 19/08/2018 e 11/09/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o valor do Abono Permanência que deverá, também, integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à recorrente, no valor de R$ 1.123,24 (hum mil, cento e vinte três reais e vinte quatro centavos), que multiplicado por 11 (onze), meses de licença prêmio convertidos. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria Setembro/2018, até o efetivo pagamento,. Mantendo os demais termos da sentença.
8. Custas recolhidas, ID 59091385/59091386. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.